Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. RITO SUMARÍSSIMO DA LEI N. 9.099/95. CELERIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu a inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato reputado ilegal praticado pela Juiz de Direito do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, no processo n. 0762489-41.2025.8.07.0016.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante/impetrante ser inquestionável o cabimento de mandado de segurança interposto contra decisão dos juizados especiais cíveis, uma vez que a competência para o julgar se encontra prevista no Regimento Interno das Turmas Recursais. Acrescenta que a concessão da segurança é medida que se impõe, vez que a decisão judicial vergastada se encontra eivada de ilegalidade e abusividade, que foram comprovadas no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a admissibilidade de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão do juízo de origem que não reconheceu a representação do réu, leiloeiro, por preposto em audiência, considerando-o revel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). Segundo o Superior Tribunal de Justiça - STJ, cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE). O art. 10 da Lei n. 12.016/2009, dispõe que: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
5. No caso, verifica-se que que o processo original ainda se encontra em fase instrutória. Importante destacar que os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei n. 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do Recurso Inominado, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 576847/BA, declarou inadmissível o mandado de segurança nos Juizados Especiais, dada a natureza especial e sumaríssima do rito previsto na Lei n. 9.099/95.
6. Apesar do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 376, e das Turmas Recursais preverem tal procedimento (art. 66 e seguintes do RITR), a hierarquia judicial exige a aplicação do precedente do STF, que é vinculante, reconhecendo a ausência de fundamento legal para o recebimento do Mandado de Segurança nos Juizados Especiais Cíveis. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1417002, 1396119 e 1440369.
7. Convém destacar que a inadmissão do mandamus, decorrente de decisão não impugnável via agravo de instrumento, não torna a matéria incontroversa ou preclusa, porquanto o suposto cerceamento de defesa decorrente da revelia decretada deve ser questionado por ocasião da interposição de eventual Recurso Inominado, que possui efeito devolutivo amplo.
8. Ademais, a Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis caracterizadas pela simplicidade, de forma que é indevida a complexificação da demanda com a admissão de Mandado de Segurança para combater decisão interlocutória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Decisão mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, arts.1o, 5o, II e 10o; Lei n. 9.099/95, art. 2o; RITR, art. 66 e seguintes.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.11.2017;
STF, RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 20.5.2009;
STJ, Súmula 376, Corte Especial, j. 18.3.2009;
TJDFT, Acórdão 1417002, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 25.4.2022; Acórdão 1396119, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 1.2.2022; Acórdão 1440369, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 25.7.2022.